Tribunal: TJDFT
Processo: 0732985-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença que indeferiu pedido de habilitação de crédito formulado pelo credor no inventário e determinou a reserva de bens do espólio, com fundamento no art. 643, parágrafo único, do CPC. Os embargantes alegam omissões e contradições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto aos fundamentos adotados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração se prestam à revisão do mérito já decidido pelo colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado considerou irrelevantes as divergências aritméticas entre planilhas, porquanto a reserva de bens exige apenas documento que comprove suficientemente a obrigação e ausência de impugnação fundada em quitação, conforme art. 643, parágrafo único, do CPC.
5. Não há contradição interna, pois a negativa de habilitação do crédito decorreu da ausência de consenso entre os herdeiros, enquanto a reserva de bens é medida conservatória autônoma, compatível com o indeferimento da habilitação.
6. A alegada ausência de enfrentamento de julgados citados não caracteriza omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes apontados, desde que apresente fundamentação suficiente.
7. O voto destaca que os embargantes pretendem rediscutir matéria já decidida, utilizando os embargos como sucedâneo recursal, o que é vedado.
8. Ainda que admitida a finalidade de prequestionamento, os embargos exigem demonstração de vício decisório, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 642, 643 (parágrafo único), 489, § 1o; CF/1988, art. 5o, XXXV e LV c/c art. 93, IX.